Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMUNICAÇÃO DE RETENÇÃO DO VEÍCULO NO PÁTIO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. INTIMAÇÃO. PETIÇÃO POR PESQUISAS DE NOVOS ENDEREÇOS. IMPERTINÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, dispõe que fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor.
2. Na hipótese, ao ser devidamente intimado para se manifestar sobre o depósito do veículo no pátio da Polícia Rodoviária e requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção, o Autor, peticionou por pesquisas aos sistemas conveniados ao Juízo, com intuito de dar continuidade à busca e apreensão do veículo, pretensão claramente inócua, demonstrando, assim, seu desinteresse na conversão do feito em ação de execução.
3. A hipótese prevista no inciso VI do artigo 485 do CPC não necessita de intimação pessoal da parte.
4. Recurso conhecido e não provido.